Tribunal: TJSP
Processo: 2150231-34.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-16
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em Exame. Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que determinou o bloqueio de valores para custeio de tratamento multidisciplinar de menores com Transtorno do Espectro Autista (TEA), devido à omissão da operadora em cumprir a obrigação de cobertura imposta por

Ementa:

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em Exame. Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que determinou o bloqueio de valores para custeio de tratamento multidisciplinar de menores com Transtorno do Espectro Autista (TEA), devido à omissão da operadora em cumprir a obrigação de cobertura imposta por título judicial.

II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade do bloqueio de valores para garantir o cumprimento de obrigação de fazer, sem limitação contratual, em caso de inexistência de rede credenciada apta.

III. Razões de Decidir. O acórdão judicial reconheceu a obrigação da operadora de fornecer integralmente o tratamento, seja por clínica conveniada ou mediante reembolso, sem limites contratuais. A operadora não comprovou a existência de alternativas viáveis em sua rede credenciada, autorizando o atendimento em rede diversa. A medida de bloqueio de valores é proporcional e necessária para garantir o cumprimento da obrigação imposta judicialmente.

IV. Dispositivo e Tese. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A obrigação de fornecer tratamento essencial à saúde não pode ser limitada por contrato quando inexistente rede credenciada apta. 2. O bloqueio de valores é medida proporcional para garantir o cumprimento da obrigação de fazer.